Tribunal: TJDFT
Processo: 0734348-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERO APRESENTANTE DO TÍTULO. PODERES DO MANDATÁRIO RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S.A não tem legitimidade para a causa, por ser apenas a instituição financeira que atuou na condição de representante do título emitido por contra e ordem do cedente (credor responsável), o qual não transfere a titularidade do direito ou a disponibilidade do valor do crédito.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.